Tribunal: STF
Processo: AP 1729
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de VANDERSON AURELIANO MENDES, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.



    - 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 



    Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 



    - (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    - (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    - (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    - (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    - (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;



    - (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    - (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena.



    Os embargos de declaração opostos pelo réu em 29/11/2024 (eDoc. 152) foram rejeitados pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE na Sessão Virtual de 13/12/2024 a 3/2/2025 (eDoc. 155).



    O acórdão condenatório transitou em julgado em 27/2/2025 (eDoc. 162).



    Em 13/3/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a VANDERSON AURELIANO MENDES (eDoc.169). 



    Em 7/7/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itajubá/MG informou que o executado “NÃO deu início à prestação de serviço à Comunidade, conforme ofício juntado nos autos” (eDoc.186, fl.20).



    Em 11/7/2025, determinei a intimação da defesa de VANDERSON AURELIANO MENDES para que esclarecesse a informação encaminhada pela Vara de Execuções Penais sobre a ausência do início do cumprimento da pena restritiva de direitos pelo executado, consistente na prestação de serviço à comunidade, no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 187), mas não houve manifestação.



    Em 7/8/2025, o Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itajubá/MG informou que “o reeducando permanece sem dar início ao cumprimento da prestação de serviço à comunidade”(eDocs. 191-192).



    Em decisão proferida no dia 11/8/2025, determinei a conversão da pena restritiva de direitos imposta em pena privativa de liberdade do sentenciado, nos termos do art. 44, § 4º, do Código Penal, a ser cumprida em regime semiaberto; e decretei a prisão de VANDERSON AURELIANO MENDES.



    Em 16/8/2025, foi realizada a prisão do apenado, e em 17/8/2025 foi realizada a audiência de custódia.



    Em 17/8/2025, a Defesa de VANDERSON AURELIANO MENDES apresentou justificativa e requereu a revogação da prisão preventiva do executado, argumentando, em síntese que “a defesa indagou ao requerente sobre o descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, sendo esclarecido que iniciou o cumprimento e finalizou o curso de 12h distribuídas em 4 módulos de 3h e que já havia feito contato com o servidor da Prefeitura encarregado de informar sobre os procedimentos para cumprimento da prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas” e que “O requerente se apresentou para dar início ao cumprimento das penas restritivas de direitos e CUMPRIU regularmente o curso elaborado pelo Ministério Público Federal de 12 horas de duração em 4 módulos, senão vejamos os recibos abaixo indicados”(eDoc. 197).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo restabelecimento da pena restritiva de direitos imposta na sentença condenatória ao sentenciado Vanderson Aureliano Mendes, com a consequente revogação da prisão decretada” (eDoc. 210).



    É o relatório. DECIDO. 



    No caso dos autos, o réu foi condenado pelo PLENÁRIO, desta SUPREMA CORTE, à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 288, caput , do Código Penal (Associação Criminosa) substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, e a 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal, além do pagamento do dano moral coletivo (eDoc. 148), inclusive com trânsito em julgado em 11/4/2025 (eDoc. 162).



    Na hipótese, o réu não deu início ao cumprimento das medidas restritivas de direito que lhe foram impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, qual seja, a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, o que culminou na conversão da pena restritiva de direitos imposta em pena privativa de liberdade do sentenciado, nos termos do art. 44, § 4º, do Código Penal, a ser cumprida em regime semiaberto.



    No caso, o réu concluiu a participação presencial no curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, conforme expediente encaminhado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itajubá/MG, além de apresentar justificativas em relação ao comparecimento perante a Prefeitura Municipal objetivando dar início à prestação de serviços à comunidade, o que demonstra sua disposição em cumprir as condições impostas na pena restritiva de direitos, conforme ressaltou a Procuradoria-Geral da República em sua manifestação (eDoc. 210):



    “Nos termos do art. 44, § 4º, do Código Penal, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade ocorre no caso de descumprimento injustificado daquela. 



    Na espécie, o sentenciado Vanderson Aureliano Mendes apresentou justificativa para o não início do cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade. Além disso, o apenado comprovou o cumprimento parcial das penas restritivas de direitos, ante a conclusão do curso “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, o que demonstra sua disposição em cumprir as condições impostas na pena restritiva de direitos.



    Especificamente sobre a prestação de serviços comunitários, o apenado relatou ter se apresentado à Prefeitura Municipal em busca de orientações para o início de cumprimento desta pena. Informou, ainda, que o não atendimento da intimação anterior, destinada a justificar o descumprimento das penas restritivas de direitos, decorreu de falha na comunicação com seus advogados.



    Diante das justificativas apresentadas e da comprovação do cumprimento parcial da pena, revela-se proporcional o restabelecimento da pena restritiva de direitos.



    A manifestação é pelo restabelecimento da pena restritiva de direitos imposta na sentença condenatória ao sentenciado Vanderson Aureliano Mendes, com a consequente revogação da prisão decretada.”



    Desse modo, a alteração fática autoriza o restabelecimento da pena restritiva imposta ao sentenciando, ressaltando que havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 5º, do Código Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do RiSTF:



    (A) DETERMINO o restabelecimento da pena restritiva de direitos imposta a VANDERSON AURELIANO MENDES;



    (B) REVOGO A PRISÃO de VANDERSON AURELIANO MENDES (CPF n.º 014.531.586-00).



    Expeça-se o alvará de soltura.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itajubá/MG, para ciência e continuidade da execução.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente